Tribunal: STF
Processo: RE 1328681
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Andreia de Cesero Frigo em face de decisão proferida pela Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementada: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. Nas demandas ajuizadas após a publicação da Lei n° 11.960/09, o reajuste do vale-refeição percebido pelos servidores públicos estaduais, com base na Lei Estadual n° 10.002/93, é devido a partir do quinquênio que antecede a propositura da ação, pela variação dos índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, até 31/03/2010, em razão do advento da Lei Estadual n° 13.429/10. Entendimento consagrado pela Segunda Turma de julgamento desta Corte ao apreciar incidente de uniformização de jurisprudência.”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1°, III, 2°, 5°, II, XXII e XXXVI, e 37, “caput”, da Constituição Federal. 
    Ao final, requer “(...) seja julgada procedente a presente ação, sendo reformada a decisão hostilizada, para decretar o reajuste do benefício do Vale-Refeição dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, pelo IEPE/UFRGS, bem como para decretar a irretroafividade da norma inserida na nova redação do artigo 1°-F da Lei 9.494, dada pela Lei 11.960/2009.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie). 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632-AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Ademais, o Colegiado a quo se baseou na interpretação de legislação local (Lei nº 10.002/93 e Decreto nº 35.139/RS) pra julgar parcialmente procedente a pretensão da autora na busca da revisão do valor do vale-refeição. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 280 da Súmula/STF.
    Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “A Lei-RS nº 10.002/93 estabeleceu a concessão de 30 vales refeição aos servidores públicos militares e 22 aos civis, bem assim a revisão mensal do valor unitário, como se vê, in verbis: 
    Posteriormente, no mês de março de 1994, foi regulamentado o vale-refeição mediante o Decreto-RS nº 35.139, fixando o valor unitário em CR$ 1.700,00, prevendo a atualização pela variação do índice da cesta básica apurado pelo IEPE/UFRGS referente ao mês que anteceder à concessão do benefício, na exata dicção do artigo 4.
    Mais recentemente, após o julgamento inclusive dos embargos de declaração no precitado recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul editou a Lei-RS ng 13.419, de 05ABR10, fazendo-o em observância do principio da legalidade, em detrimento do princípio da legalitariedade que havia sido ao início privilegiado.” 
    Para além disso, quanto ao pedido referente à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, melhor sorte não assiste à recorrente. 
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017) 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator